Tribunal: TJBA
Processo: 8157755-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157755-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALEXANDRE DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO CBSS S.A.
contra sentença da
7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais nº 8157755-30.2023.8.05.0001, ajuizada por ALEXANDRE DE SOUZA LEAL. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato de crédito pessoal firmado em
19.04.2023
(
ID 86376832
), determinando sua limitação à taxa média de mercado vigente à época (5,61%), com restituição simples dos valores pagos a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais (
ID 86377070
). O banco apelante alegou ausência de abusividade contratual e inexistência de conduta ilícita indenizável, requerendo a reforma total da decisão (
ID 86377094
). Contrarrazões apresentadas no
ID 86377099
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de crédito pessoal não consignado revela-se abusiva frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se a cobrança de encargos considerados excessivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação contratual analisada, dada a natureza de prestação de serviço financeiro ao consumidor final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O contrato de crédito pessoal firmado em
19.04.2023
previa juros remuneratórios de
124,9667% ao ano
, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações similares era de
92,42% ao ano
, evidenciando desproporcionalidade excessiva (
ID 86376832
).

5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade em contratos de adesão dentro de uma relação de consumo.

6. A ausência de justificativa técnica, contábil ou econômica nos autos para a fixação de taxa superior à média de mercado impede a manutenção da cláusula contratual impugnada.

6. A sentença agiu corretamente ao determinar a revisão do contrato, com limitação da taxa de juros ao patamar médio de mercado (5,61%) e restituição simples dos valores pagos a maior, com apuração em liquidação.

7. No tocante aos danos morais, não houve demonstração de violação a direitos da personalidade do autor, como constrangimento, humilhação ou abalo psíquico significativo, sendo insuficiente a mera cobrança de encargos excessivos para justificar reparação extrapatrimonial.

8. A jurisprudência do TJ-BA firmou entendimento no sentido de que a revisão contratual, desacompanhada de prova de dano moral efetivo, não enseja indenização (TJ-BA, Apelação Cível nº 8137702-96.2021.8.05.0001 e nº 8106874-49.2023.8.05.0001).

9. Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-se a cada parte 50% das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça (
ID 86377096
).

10. Não cabe majoração dos honorários recursais em hipóteses de sucumbência recíproca ou provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios fixada em contrato bancário pode ser revisada judicialmente quando ultrapassar de forma relevante a média de mercado apurada pelo Banco Central, sem respaldo técnico ou contratual que justifique tal elevação.

2. A cobrança de encargos abusivos, ainda que configure ilícito contratual, não gera dano moral indenizável sem a demonstração concreta de abalo a direitos da personalidade.

3. A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusula abusiva deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

4. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição proporcional da sucumbência, sem majoração de honorários advocatícios na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 51, IV e §1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJ-BA, Apelação Cível nº 8137702-96.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 05.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8106874-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)